Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO SEM INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. NÃO UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (MOTORISTA PARCEIRA DE APLICATIVO – PONTO NÃO IMPUGNADO) PELO PRAZO EM QUE PERMANECEU EM DEPÓSITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pretende a condenação do banco requerido à reparação extrapatrimonial e ao pagamento de lucros cessantes. Para tanto, alega que: a) em outubro de 2019 foi ajuizada pela requerida em seu desfavor ação de busca e apreensão de veículo por suposta inadimplência em contrato de alienação fiduciária; b) em 22 de novembro de 2019 foi realizada a busca e apreensão do veículo da ora requerente, que demonstrou nos autos do processo a realização do pagamento da parcela supostamente vencida a tempo e modo, pelo que foi revogada a medida liminar de busca e apreensão deferida; c) em 3 de dezembro de 2019 o veículo foi restituído em razão de mandado de devolução expedido pelo juízo; d) a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente diante da inexistência de mora da requerente; e) em razão da suposta inadimplência, o carnê de pagamento do contrato de alienação fiduciária foi inabilitado, de forma que a requerente precisou ajuizar ação de consignação em pagamento para quitação das parcelas sem mora; f) não pôde utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo (Uber) durante o período em que esteve apreendido, de forma que deixou de perceber sua renda de aproximadamente R$ 200,00 por dia. Recurso da requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenada a requerida apenas à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 4.000,00), em que visa à majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais e à condenação da requerida aos lucros cessantes.
II. Rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunha) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, art. 5o e art. 33).
III. Mérito.
A. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
B. No caso concreto, as provas produzidas demonstram a prática de ato ilícito cometido pela requerida ao ajuizar ação de busca e apreensão em face da requerente, que culminou na apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, por débito comprovadamente inexistente, uma vez que houve o reconhecimento de adimplemento das parcelas pela requerente a tempo e modo (id 40234906 p.2).
C. Por consequência, salvo as exceções previstas em lei, é devido ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente - decréscimo patrimonial), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (Código Civil, art. 402).
D. Nesse norte, em relação aos lucros cessantes, não adveio específica impugnação aos documentos que instruíram a petição inicial no sentido de que a parte requerente é motorista parceira do aplicativo Uber (há ano e meio) e dos valores percebidos semanalmente (id 40234961 p.1-10).
E. A apreensão do veículo ocorreu em 22 de novembro de 2019 (id 40234981) e a sua restituição em 03 de dezembro de 2019 (id 40234973), o que perfaz um período de doze dias sem a possibilidade de utilização para a realização de atividade como motorista. Por sua vez, os extratos da conta da requerente perante a Uber demonstram que a parte requerente auferia renda média diária de R$ 21,28 durante o período considerado (de 3 a 10.02 - R$ 177,35; de 10 a 17.02 – R$ 76,02; de 17 a 24.02 – R$ 206,49; de 24.02 a 2.03 – R$ 407,68; de 2.03 a 9.03 – R$ 26,12; de 9.03 a 16.03 – R$0,00; valor total de R$ 893,66 percebidos em 42 dias).
F. Nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, art. 6o), e em observância ao critério da proporcionalidade, a recorrente faz jus ao montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes naquele hiato temporal.
G. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do abalo a qualquer dos atributos (internos e/ou externos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
H. A conduta da empresa fundamenta a pretendida reparação por danos extrapatrimoniais, especialmente por ter dado causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em desfavor da ora requerente, que culminou com a apreensão do veículo de maneira indevida, mesmo diante da ausência de mora no contrato de alienação fiduciária, o que expôs a consumidora (adimplente) à situação externa vexatória apta a atingir os atributos da personalidade (Código Civil, artigo 12). Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 280.400.
I. No ponto, a estimativa fixada na sentença (R$ 4.000,00) é proporcional aos dissabores experimentados, o qual deve ser mantido à míngua de demonstração de outras consequências mais gravosas.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item “III”, alíneas “E” e “F” da presente ementa. Condenada a parte requerida a pagar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à parte requerente, com correção monetária a partir 03.12.2019 e juros legais a contar da citação. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).